Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701285-86.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB APELADO: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS, NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Intime-se Faceb – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas por Cristiane Rodrigues dos Santos no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 77080748). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator